Tribunal: CARF
Processo: 10880.923490/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matéria nova, trazida a lume somente em sede recursal e fundamentada em tese totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, razão pela qual a não homologação da DCOMP dentro deste prazo afasta a ocorrência da decadência.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário possuem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e a fluência do prazo prescricional, o qual só voltará a transcorrer após a data de constituição definitiva daquele, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923490/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
INNOVE CONSULTING INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matéria
nova, trazida a lume somente em sede recursal e fundamentada em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
razão pela qual a não homologação da DCOMP dentro deste prazo afasta a
ocorrência da decadência.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário possuem o efeito
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e a fluência do prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923490/2012-51
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

prescricional, o qual só voltará a transcorrer após a data de constituição
definitiva daquele, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer tema não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade - por incidência da preclusão - e a arguição de violação a dispositivos
constitucionais - por falta de competência do colegiado -, rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO (destaques do original).
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito n°
16288.73702.120809.1.7.02-9043, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2003.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, pelo que as compensações foram homologadas parcialmente,
conforme se vê abaixo:
(...)
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega e requer:
A empresa foi intimada sobre o despacho decisório que entendeu que o crédito
reconhecido sob o período de apuração exercício 2003 - 01/01/2002 a 31/12/2002,
relativo ao saldo negativo de IRPJ, foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados.
Por esta razão, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/ DCOMP 24136.30365.141207.1.3.02.3793, no valor principal de R$ 11.110,12
(onze mil, cento e dez reais e doze centavos).
No entanto, em termos preliminares, o despacho decisório proferido merece
reparo, a fim de que o crédito tributário em tela seja declarado nulo, pelos seguintes
motivos:
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Dispõe o art. 173 do CTN:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

"ART. 173. O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINGUE-SE APÓS 5 (CINCO) ANOS, CONTADOS:
I — DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO;
II — DA DATA EM QUE SE TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO
QUE HOUVER ANULADO, POR VÍCIO FORMAL, O LANÇAMENTO
ANTERIORMENTE EFETUADO."
Tem-se que o despacho decisório pretende lançar débitos cujos fatos geradores
tiveram seu período de apuração exercício 2003 — 01/01/2002 a 31/12/2002_ Ocorre
que, tanto o § 40 do referido artigo, quanto o art. 173 do CTN dispõem que após 05
anos da data de ocorrência do fato gerador, considera-se homologado o lançamento e
extinto o crédito tributário (art. 150, §40), bem como extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário porventura existente.
Assim, verifica-se de plano que a cobrança em tela deve ser totalmente
cancelada quanto aos pretensos lançamentos, em razão de ter ocorrido decadência
quanto ao direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
E ainda que não estivéssemos frente a latente decadência, estaríamos diante:
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Como se sabe, o termo inicial da prescrição deve ser contado desde o dia
seguinte da data de vencimento do tributo, pois é nesse momento que nasce o direito
de ação da Fazenda Pública de exigir o seu crédito. Portanto, para fazer valer seu
direito, deveria a Fazenda ter inscrito o débito, antes do ocorrido.
Ademais, no direito tributário a prescrição extingue o próprio crédito,
conforme a regra do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, e por extinção do
crédito tributário, resta extinta a própria obrigação tributária, nos termos do artigo
113, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Assim sendo, tendo em vista que os débitos objetos da presente cobrança estão
prescritos, faz-se, portanto, necessária a sua nulidade, para os devidos fins de direito.
Ainda que não se falasse na latente decadência e prescrição em tela, é bem de
ver que a cobrança de multa vai contra a legislação vigente, que determina a
cobrança de 0,33% ao dia até o limite de 20%.
Neste sentido, no que tange à atualização monetária do valor discriminado
como supostamente devido, esta é abusiva, chegando mesmo a ferir a nossa Carta
Magna, devendo desta forma, alternativamente, caso não seja reconhecido todo o
crédito em tela, o lançamento deve ser cancelado. Vejamos:
DA ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SELIC
PARA O CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS
Com relação aos juros de mora, incluídos no valor do débito, estes foram
calculados, a partir de 01/95, na forma e pelos índices previstos na Lei n° 8.981/95,
em seu artigo 84, inciso I.
Tratava-se da misteriosa "taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna".
Posteriormente, o dispositivo legal acima analisado foi revogado, em parte,
pela Lein° 9.065/95, em seu artigo 13.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

Referido instituto dispôs que o índice aplicável para o cálculo dos juros de
mora passaria a ser taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para
títulos federais.
Conforme se demonstra, a utilização de referido índice consiste em rematado
absurdo.
A uma, porque foge ao padrão constitucional máximo de 12% ao ano, sendo,
portanto, inconstitucional a cobrança acima destes parâmetros.
Observe, que ainda que se alegue que a norma constitucional carece de
regulamentação, ela existe e não pode ser contrariada por outra norma,
hierarquicamente inferior, que disponha em sentido oposto.
A duas, porque índice é absolutamente desconhecido de quem quer que seja,
sendo perfeitamente manipulável pelo Governo. Trata-se do índice que corrige a
dívida mobiliária dos Estados para com a União.
A três, porque referido índice possui embutido, em seu cálculo, correção
monetária acrescida de juros, tratando-se de Taxa Referencial Interna do Governo. E
taxa, em última análise, de correção de ativos, e não pode ser utilizada como taxa de
juros, pois isto implica em se aplicar correção monetária duas vezes sobre o mesmo
débito.
A nova taxa utilizada é taxa advinda do mercado interbancário de títulos,
sendo, da mesma forma, manipulável pelo Governo, vez que é utilizada para
remunerar títulos do próprio Governo Federal.
E o mais absurdo é que a lei n° 9.065 é de 20 de junho de 1995, tendo sido
publicada em 3 de julho de 1995.
Entretanto, o artigo 18 de referida lei dispões que os JUROS CALCULADOS
PELA NOVA TAXA SE APLICAM A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 1.995, como
se a lei pudesse retroagir para este fim!
Aliás, a lei 8.981/95, bem como a lei 9.065/95jamais poderiam ter sido
utilizadas em 1995, pois configuram aumento da carga tributária e, nesta condição,
devem submeter-se ao princípio da anterioridade, conforme dispõe o a rt. 150, III, "b"
da Constituição Federal.
E nem se diga que a alteração da taxa de juros não configuraria aumento de
tributo, pois é pacífico na doutrina que o princípio da anterioridade aplica-se a
qualquer situação que implique em pagamento maior de tributo, ressalvada a correta
e fiei atualização monetária do tributo, tal como disposto no a rt. 97, § 20 do CTN.
Além disso, tal lei também fere o princípio da isonomia, previsto na CF em seu a rt.
150, II.
Ora, claro está que a lei 8981/95 está tratando desigualmente contribuintes que
se encontram na mesma situação, qual seja, a de contribuintes inadimplentes.
Aliás, está fazendo pior, pois criou-se um estranha situação onde o contribuinte
inadimplente há mais tempo pagará menos juros de mora do que o inadimplente mais
recente.
Assim, é flagrante o desrespeito à norma insculpida no art. 150, II, da
Constituição Federal, devendo portanto prevalecer a aplicação da taxa de 1% para a
cobrança de juros de mora.
Além disso, a cobrança de juros de mora acima da taxa de 1% fere o art. 161, §
1o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

E nem se diga que a locução "se a lei não dispuser de modo diverso" indica que
pode haver cobrança de juros moratórios maiores do que 1% ao mês, pois isto não
ocorre.
Isto significa que o teto para a estipulação é de 12% ao ano, podendo a lei
determinar cobrança abaixo destes valores, e JAMAIS ACIMA DELES. Impossível
portanto, a cobrança de juros moratórios acima a taxa de 12% ao ano.
Além disso, como a taxa SELIC foi criada através de Circular do Banco
Central do Brasil, sua aplicação fere também o art. 22, VI da Constituição Federal.
Isto porque os índices utilizados para a correção monetária dos tributos, bem como
para aplicação dos juros de mora, devem ser índices oficiais, definidos em lei federal,
justamente para que a administração não estipule aplicação de índices desconhecidos
ou que ela possa manipular ao seu alvedrio. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu.
Como se todos esses vícios não bastassem, a taxa SELIC não pode ser utilizada
por tratar-se de índice de caráter compensatório ou remuneratório, e os juros
aplicáveis sobre débitos não pagos devem ser de natureza moratória.
Desta forma, aplicando-se a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora há,
portanto, ganho de capital. E não se pode admitir que taxa equivalente a ganho de
capital possa ser aplicada na cobrança de tributos em atraso.
Mora de tributo não é aplicação financeira; este o motivo pelo qual não se
pode aplicar taxa de juros remuneratórios para o cálculo de juros de mora; para
estes, utiliza-se, como o próprio nome diz, juros moratórios, os quais, à falta de
legislação válida e consonante com a ordem jurídica nacional, devem ser de 1% ao
mês, conforme dispõe o Código Tributário Nacional em seu a rt . 161, §1o.
Apenas para ilustrar, utilizando a taxa SELIC, um contribuinte em mora com o
pagamento do tributo de competência de janeiro de 1995, em dezembro do mesmo ano
(ano em que a inflação foi da ordem de 20%), pagará a título de juros de mora
53,08%! (cf. tabela fornecida pelo próprio BACEN).
Ressalte-se também que, seja qual for a taxa de juros, esta deve ser calculada
na forma de juros simples, e não capitalizados. A capitalização de juros é vedada pelo
nosso ordenamento jurídico, e o art. 40, do Decreto 22.626/33 é bem claro:
Art. 4° - É proibido contar juros dos juros; esta proibição não compreende a
acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.
A esse respeito, o STF proferiu Súmula:
Súmula 121: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada.
Desta forma, verifica-se ser impossível a utilização da taxa SELIC no cálculo
de juros moratórios, bem como a capitalização destes mesmos juros.
Diante do exposto, impõe-se a anulação do lançamento.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Deve-se ainda levar em consideração, o que dispõe nosso Código Tributário
Nacional - CTN, sobre a suspensão da exigibilidade em caso de impugnação
administrativa. Vejamos:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo"
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

Assim, é bastante a presente para requerer, nos termos do artigo 151 do CTN, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela, até que se aprecie a
manifestação de inconformidade devidamente apresentada, a fim de evitar prejuízo a
requerente, para os devidos fins de direito.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja a cobrança em tela declarada nula, para
todos os fins de direito.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-97.508, 26 de agosto de 2019 (e-fls. 68).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 80, no qual
consigna requerimento, preliminares e razões de mérito reproduzidas resumidamente em
sequência (destaques do original).
De início, o Recorrente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em discussão, até o deslinde da lide.
Como primeira preliminar, argumenta que ocorreu a decadência do direito do
fisco de lançamento do crédito tributário, sustentando que “...o § 4° do referido artigo, quanto o
artigo 173 do CTN, dispõem que após 05 anos da data de ocorrência do fato gerador,
considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário (artigo 150, §4°), bem
como extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário porventura
existente.”
Como segunda preliminar, afirma que ocorreu a prescrição do crédito tributário,
eis que o termo inicial de contagem do prazo “...deve ser contado desde o dia seguinte da data
de vencimento do tributo, pois é nesse momento que nasce o direito de ação da Fazenda Pública
de exigir o seu crédito.”
Como terceira preliminar, alega violação ao princípio constitucional da vedação à
instituição de tributos com efeito de confisco.
No mérito, com relação à aplicação de acréscimos legais sobre o crédito tributário,
defende a ilegalidade da utilização da taxa referencial do "selic" para o cálculo de juros
moratórios, aduzindo, quanto à multa aplicada, que “...o Fisco não poderia, num mesmo
exercício, exigir a multa por falta de recolhimento do tributo (antecipação) concomitantemente
com a multa de ofício por redução indevida, total ou parcial, do imposto (definitivo) a pagar,
ainda que essas infrações e penalidades estejam expressamente tipificadas e cominadas na
legislação tributária.”
Como forma de dar lastro seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina
e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o acolhimento da matéria preliminar arguida e, alternativamente,
na hipótese contrária, a anulação do crédito tributário pelos motivos de fato e de Direito
discorridos e trazidos à colação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

1. ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais (princípio da vedação ao confisco), matéria cuja
apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula
CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Observo, ainda, que o recurso traz à colação matéria inédita, consubstanciada na
alegação de impossibilidade de exigência da multa por falta de recolhimento do tributo
(antecipação) concomitantemente com a multa de ofício.
Esta matéria não foi suscitada em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo
que não deve ser conhecida por este colegiado recursal, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, que, em nenhum momento, faz referência ao tema anteriormente mencionado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, situação que não se vislumbra
na questão em apreço.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição que norteiam o processo administrativo fiscal é vedado ao julgador de segundo grau
tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso, mas não aduzidos na fase
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau, momento em que se
instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nas considerações precedentes, não se tomará conhecimento da
arguição de inconstitucionalidade e da nova questão de mérito apresentadas somente agora em
grau de recurso.

2. DO REQUERIMENTO DO RECORRENTE PARA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM TELA ATÉ O
DESLINDE DA LIDE
Quanto ao requerimento do Recorrente, é de se esclarecer que a matéria encontra-
se regulada pelo artigo 151 do CTN e não comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste
artigo prevê expressamente o efeito da suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação
de recurso na forma da legislação que regula o processo tributário administrativo.

3. DAS PRELIMINARES

3.1 Da homologação tácita e decadência
O Recorrente sustenta que ocorreu a decadência da dívida fiscal exigida, fundado
no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Inicialmente, cabe registrar que o recorrente confunde o prazo para homologação
da compensação, previsto no art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430/96, com o prazo para homologação do
lançamento de que trata o art. 173 do CTN. Explica-se.
A DCOMP - Declaração de Compensação -constitui instrumento de confissão de
dívida suficiente à constituição do crédito tributário, a teor do que dispõe o § 6o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74. (...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
Assim, por força de determinação legal, a mera apresentação da DCOMP dispensa
qualquer ato administrativo de lançamento dos débitos nela confessados. Nesse quadro,
equivoca-se o Recorrente, quando afirma que a contagem do prazo decadencial teria por base o
artigo 173 do CTN, eis que os débitos informados na DCOMP foram regular e devidamente
constituídos, e, portanto, sua cobrança decorrente da decisão que concluiu pela improcedência do
crédito alegado não representa desdobramento da atividade administrativa de lançamento, sendo,
deste modo, descabidas quaisquer alegações neste sentido.
Em verdade, o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 estabelece o limite
temporal de que dispõe o Fisco para apreciação de DCOMP, porém, não fixa qualquer prazo
decadencial para constituição do crédito tributário. E nem poderia fazê-lo, eis que, como visto, a
DCOMP é instrumento legalmente válido e suficiente à constituição do crédito tributário,
independentemente de ato administrativo de lançamento. Confira-se o dispositivo em comento:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

Art. 74 (...) § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
A leitura do dispositivo legal mostra que a Administração Fazendária deverá
proceder ao exame de DCOMP em até cinco anos da data em que foi apresentada pelo sujeito
passivo, sob pena da homologação tácita da referida declaração e a consequente extinção dos
débitos declarados.
No presente caso, a DCOMP foi transmitida em 12/08/2009 (e-fls. 02), e a ciência
do Despacho Decisório Eletrônico, que concluiu pela homologação parcial da DCOMP, ocorreu
em 16/04/2012 (e-fls. 13), sendo, portanto, devidamente observado o prazo de cinco anos
previsto na legislação de regência.
Pelos motivos expostos, rejeita-se a preliminar suscitada.

3.2 Da Prescrição
Tampouco assiste razão ao Recorrente com relação à alegação de prescrição do
crédito tributário.
Com a apresentação da declaração de compensação os débitos nela informados
ficam extintos sob condição resolutória, passando a ser exigíveis no caso de sua não
homologação, como muito bem apontado no acórdão recorrido.
Esse entendimento é corroborado pela Súmula no 436 do STJ:
SÚMULA N. 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, a Manifestação de Inconformidade teve o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário (artigo 74 da Lei n° 9.430/96 c/c o artigo 151, inciso III, do
CTN) e a fluência do prazo prescricional, o qual só voltará a transcorrer após a data de
constituição definitiva do crédito tributário, na forma do artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. (...)
I – (...)
Pelos motivos expostos, rejeita-se igualmente a preliminar suscitada.

4. DO MÉRITO

4.1 Multa
No mérito, o Recorrente argui que a multa de mora não teria sido aplicada em
conformidade com o art. 61 da Lei n° 9.430/96. Vejamos o dispositivo em comento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Como se observa, a Lei prevê o percentual diário de 0,33%, limitado a 20%.
No caso dos autos, a DCOMP foi transmitida em 12/08/2009 e sujeito passivo
tomou conhecimento da decisão denegatória em 16/04/2012.
Considerando que o débito indevidamente compensado refere-se ao PA 12/2007
(fl. 16), no valor original de R$ 11.110.17, aplica-se, portanto, a multa máxima, de 20%, prevista
na Lei, não havendo reparos a fazer no acórdão recorrido.

4.2 Selic
O Recorrente defende a ilegalidade da utilização da taxa SELIC para o cálculo de
juros moratórios.
A respeito dos juros de mora, o artigo 161 do Código Tributário Nacional assim
prescreve:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
O assunto também não comporta maiores digressões, eis que foi objeto de Súmula
do CARF:
SÚMULA N° 4 do CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nesse quadro, é de se indeferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer o tema não
suscitado em sede de Manifestação de Inconformidade, por incidência da preclusão, e a arguição
de violação a dispositivos constitucionais, por falta de competência do colegiado, e, no mérito,
na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923490/2012-51

É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original